Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-90.2021.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-90.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 040.036.461-18 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO LUIS MATOS NUNZIO - CPF: 025.337.651-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Embriaguez na condução de veículo automotor. Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Extinção da punibilidade. Rejeitada. Absolvição. Fragilidade do conjunto probatório. Ausência de teste de etilômetro. Capacidade psicomotora alterada comprovada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de seis meses de detenção, bem como o pagamento de dez dias-multa.

2. O apelante sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo a extinção de sua punibilidade. No mérito, alega que o conjunto probatório é frágil, requerendo sua absolvição.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada e; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, mesmo na ausência de teste de alcoolemia.

III.
Razões de decidir

4. Não houve transcurso do prazo prescricional de três anos entre a data que a denúncia foi recebida e a prolação da sentença.

5. A materialidade do crime de embriaguez está demonstrada pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos relatos da autoridade policial.

6. O depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, desde que coerente com o conjunto probatório, é suficiente para atestar o estado de embriaguez do réu, tornando dispensável o teste de alcoolemia quando rejeitado.

IV.
Dispositivo e teses

7. ­­­Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Quando não houver transcorrido o prazo legal entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, a prescrição da pretensão punitiva estatal não se configura. 2. A configuração do crime de embriaguez na condução de veículo automotor prescinde da realização do teste de alcoolemia, desde que o conjunto probatório contenha elementos idôneos que comprovem a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
§ 1º, inciso II e § 2º; CP, arts. 109, inciso VI e 117, inciso IV; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 8; Res. 432/2013/CONTRAN

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 14.8.2023; STJ, AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto, QUINTA TURMA, j. em 9.5.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1036067-55.2023.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 9.5.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1007041-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 30.5.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1006487-08.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 13.6.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000954-14.2022.8.11.0022, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 6.6.2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Everton Ribeiro de Araujo contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001986-90.2021.8.11.0086 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de seis meses de detenção, bem como ao pagamento de dez dias-multa, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 267812776).

Em síntese, o apelante alega, em sede de preliminar, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo a extinção de sua punibilidade. No mérito, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a materialidade da embriaguez na condução de veículo automotor, protestando por sua absolvição. (Id. 267812781).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (Id. 267812784).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (Id. 269624290), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – Pedido de reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a absolvição do crime de embriaguez ao volante por atipicidade material da conduta por ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora – Alegações improcedentes – Inocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva na Modalidade Retroativa – Após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada – Lapso temporal inferior a 03 anos – Impossibilidade de absolvição do crime de embriaguez ao volante – Crime de perigo abstrato – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Julgados TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado, Everton Ribeiro de Araujo foi condenado à pena de seis meses de detenção, bem como ao pagamento de dez dias-multa, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306, § 1º, inciso II e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 267812776).

Irresignado, o apelante pleiteia, em sede de preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a extinção de sua punibilidade. No mérito, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar à materialidade da embriaguez ao volante, protestando por sua absolvição (Id. 267812781).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Infere-se do inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 17h, nas vias públicas desta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, em especial na Avenida das Arapongas, bairro Bela Vista, próximo à academia Corpo a Corpo, EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO, vulgo ‘Evertinho’ ou ‘Augustinho’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor, consistente em uma caminhonete L200, placa QBW 4861, cor branca, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo restou apurado, no dia do fato, os policiais militares receberam informações de que o veículo acima descrito transitava velozmente pelas vias pública desta urbe, razão pela qual iniciaram as diligências para localizá-lo.

Infere-se que o denunciado dirigia a caminhonete mencionada, nas proximidades do Posto Bem Brasil II, quando foi abordado pelos militares.

Durante a diligência, foi constatado que o increpado estava visivelmente embriagado, apresentando-se com os seguintes sintomas: olhos avermelhados, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; estando arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso; além de possuir dificuldade de equilíbrio e fala alterada, conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de ID 56987226 - Pág. 49.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia” (Id. 267812324).

De início, o apelante suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Para a correta aferição do prazo prescricional, impõe-se a observância da pena aplicada em concreto, considerando-se os prazos temporais estabelecidos no artigo 107 do Código Penal, bem como as datas de recebimento da denúncia, prolação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para a acusação interpor recurso.

No caso concreto, verifica-se na sentença que o apelante foi condenado à pena de seis meses de detenção (Id. 267812776 – páginas 2/5). Assim, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de três anos.

Analisando-se os autos, constata-se que a denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (Id. 267812329), enquanto o
decisum
condenatório foi proferido oralmente em audiência realizada em 25 de novembro de 2024, após o encerramento da instrução processual (Id. 267812776 – página 1), sendo posteriormente reduzido a termo e juntado nos autos (Id. 267812776 – páginas 2/5).

À vista disso, considerando que a sentença foi proferida em audiência, com a inequívoca ciência das partes que se fizeram presentes, de acordo com o consignado no termo (Id. 267812776 – página 1), o referido ato judicial configura-se causa interruptiva do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

Dessa forma, observando que a denúncia foi recebida no dia 17 de janeiro de 2022 e o
decisum
condenatório publicado em 25 de novembro de 2024, não houve o transcurso do lapso de três anos exigidos para a configuração da prescrição.

Nesse sentido o entendimento desta Corte:

“A contagem do prazo prescricional demonstra que não houve o transcurso do período de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, afastando a alegação de prescrição” (TJMT, Apelação Criminal n. 1036067-55.2023.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9.5.2025, Publicado no DJE 9.5.2025).

Dessarte, restando evidente que o prazo prescricional não se consumou inviável o acolhimento da pretensão de extinção da punibilidade do apelante, assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o réu sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para comprovar a materialidade de embriaguez ao volante, argumentando que os depoimentos dos agentes apresentaram divergências, motivo pelo qual requer sua absolvição.

Contudo, da análise acurada dos autos, conclui-se que o apelo defensivo não merece acolhimento.

À luz do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prática crime aquele que “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool ou de outra substância psicoativa”, conduta punida com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação.

Para a verificação do comprometimento da capacidade psicomotora do condutor, o § 2º do referido códex estabelece que a prova pode ser obtida por meio de teste etilômetro “bafômetro” ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou por outros meios legalmente admitidos.

Ademais, o § 1º, inciso II, do dispositivo legal, prevê que a condição do condutor pode ser constatada por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

À vista dessa expressa previsão legal, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio da Resolução n. 432, de 23 de janeiro de 2013, regulamentou os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outras substâncias psicoativas.

No caso concreto, a materialidade da infração penal descrita na peça acusatória encontra-se amplamente demonstrada por diversos elementos de convicção constantes nos autos, a saber: o auto de prisão em flagrante n. 305.3.2020.15551 (Id. 267812302); o boletim de ocorrência n. 2020.245280 (Id. 267812318 – páginas 43/48); os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais; e, especialmente, o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. 267812318 – página 49), por meio do qual o agente de trânsito registrou que o apelante apresentava olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, atitudes arrogantes, exaltação, ironia, falante e dispersão, além de não saber indicar a data e horário da abordagem, apresentando ainda dificuldade de equilíbrio e a fala alterada, caracterizando, assim, o estado de embriaguez, ainda que tenha se negado a realizar o teste etilômetro “bafômetro”.

Em reforço à prova documental, merece destaque o depoimento do policial militar Raimundo Rafael Barbosa Neto, que, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou com clareza:

“Que eu me encontrava como oficial de área, em Nova Mutum, durante 24 horas, e que o copom, 190, ele recebeu um chamado a população dizendo que tinha um veículo L200, cor branca, ele tinha passado até a placa do veículo com um barulho de escapamento, fazendo direção perigosa dentro da cidade. Eu me recordo que estava próximo do bairro, já no bairro bela vista a gente após ter conhecimento do fato, começamos as diligências para tentar localizar esse veículo. O veículo citado ele foi visto, na avenida ali que dá corpo a corpo, próximo ao Posto Bem Brasil 2. Acionamos o sistema de luz e som da viatura policial, o condutor Everton estacionou o veículo é né no primeiro momento já estacionou o veículo a gente verbalizou para ele descer. Os dois ocupantes do veículo com a mão na cabeça foram abordado, revistado, e no primeiro momento nada ilícito foi localizado. Durante a entrevista com o condutor Everton a gente percebeu que ele estava com um odor etílico né e olhos avermelhados, diante da situação a gente fez algumas alguns questionamentos para ele e ele falou que tinha feito a ingestão de bebida alcoólica, que tinha no período, é durante o dia. Ele estava fazendo uma mudança de um colega dele e que dessa mudança estava ingerindo bebida alcoólica. É foi convidado fazer o teste do etilômetro né, o bafômetro ele se recusou. Eu falei para ele que ele ia ser conduzido para delegacia por conta disso [...]. Eu acabei algemando ele e conduzindo ele para delegacia. Foi feito a entrega do veículo na delegacia. O auto de constatação de embriaguez anexo ao boletim de ocorrência e apresentado ele na autoridade policial” (Id. 267812764).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de exame de alcoolemia não impede a comprovação do estado de embriaguez do condutor, desde que presentes outros elementos probatórios idôneos, tais como o termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora e a prova testemunhal firme e coerente com o conjunto de provas colhidos durante a instrução processual. Vejamos:

“1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade . 2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante” (STJ - AgRg no AREsp: 2.223.344/PR 2022/0318183-7, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14.8.2023, Data de Publicação: DJe 17.8.2023).

“II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez” (STJ - AgRg no AREsp: 2.067.295/PR 2022/0040538-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data de Julgamento: 9.5.2023, , Data de Publicação: DJe 12.5.2023).

À vista disso, no caso concreto, o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora aliado ao depoimento do agente Raimundo e à confissão do réu perante a autoridade judiciária quanto à ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, constituem provas suficientes para atestar o estado de embriaguez do apelante.

Saliento que, embora o apelante tenha afirmado que o consumo de bebida alcoólica se limitou a uma lata no horário do almoço (Id. 267812764), não há, nos autos, qualquer elemento que comprove tal versão, sendo certo que a testemunha Cássio, que se encontrava no veículo durante a abordagem policial, afirmou em juízo que o acusado sequer teria ingerido álcool no dia dos fatos, o que contraria sua narrativa defensiva, evidenciando, assim, a fragilidade da tese sustentada pela defesa.

Importa destacar que não há, nos autos, qualquer elemento apresentado pela defesa que contrarie ou descredibilize a narrativa do agente Raimundo. Embora o apelante alegue que os depoimentos dos policiais militares apresentem divergências, é necessário considerar que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 10 de outubro de 2020, enquanto a audiência instrutória foi realizada em 25 de novembro de 2024, configurando um lapso temporal significativo, o que justifica a afirmação do policial Rafael de que não se recordava com precisão dos acontecimentos.

Assim
, considerando que o depoimento do policial Raimundo se mostra coerente, uníssono e harmônico com o restante do conjunto probatório, é possível afirmar, com segurança, que tal relato é idôneo para embasar a condenação do apelante,
consoante o
Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Nesse sentido o entendimento desta Corte em casos similares:

“4. Embriaguez ao Volante – Materialidade e autoria: A materialidade e a autoria do delito foram amplamente comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, imagens do ocorrido, auto de prisão em flagrante e outros elementos probatórios, os quais demonstram que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez, como fala “arrastada”, odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e comportamento agressivo. Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o crime do art. 306 do CTB pode ser comprovado por prova testemunhal e outros meios, ainda que o réu tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro” (TJMT, Apelação Criminal n. 1007041-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.5.2025, Publicado no DJE 30.5.2025).

“1. A ausência do exame de etilômetro ou laudo técnico conclusivo não impede a condenação por embriaguez ao volante, pois o conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, sinais evidentes de alteração psicomotora e confissão informal da ré comprova a materialidade e autoria do delito” (TJMT, Apelação Criminal n. 1006487-08.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13.6.2025, Publicado no DJE 13.6.2025).

“3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de constatação de sinais de embriaguez, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e demais elementos dos autos.

4. A autoria restou demonstrada pelas provas testemunhais e confissão do réu, que admitiu a ingestão de bebida alcoólica.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e de forma coerente, possuem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborados por outras provas constantes dos autos” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000954-14.2022.8.11.0022, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.6.2025, Publicado no DJE 6.6.2025).

Dessarte, diante do conjunto probatório, revela-se seguro o reconhecimento da materialidade do delito de embriaguez na condução de veículo automotor imputada ao réu, afastando-se, qualquer pretensão absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025